Tribunal: TJSP
Processo: 2171001-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato consistente em decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena de cassação da aposentadoria. Denegação do "writ" de modo exauriente, inexistentes omissões, obscuridades ou contradições. Não enquadramento da hipótese à de "confisco alargado" devidamente justificado, bem

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato consistente em decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena de cassação da aposentadoria. Denegação do "writ" de modo exauriente, inexistentes omissões, obscuridades ou contradições. Não enquadramento da hipótese à de "confisco alargado" devidamente justificado, bem como a ocorrência de efetivo contraditório e respeito à ampla defesa. Embargos rejeitados.